Tribunal: STF
Processo: RE 90011
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
VÍCIO REDIBITORIO - INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSIÇÃO,
PELO ADQUIRENTE, DA AÇÃO 'QUANTIS MINORIS'.
CONTA-SE O PRAZO A PARTIR DA ENTRAGA EFETIVA DO IMÓVEL AO
ADQUIRENTE.
(EXEGESE DO ART. 178, Ý 5., IV, DO CÓDIGO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.